Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ante a natureza do direito em discussão e seu potencial reflexo na prestação de serviço público essencial, com base no art. 178, I, do Código de Processo Civil, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para que sopese o interesse público ou social envolvido e delibere sobre sua manifestação no feito. Cumpra-se.